Tribunal: CARF
Processo: 13804.004040/2001-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.004040/2001-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.937 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RHODIA BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMAS CONTRÁRIOS A DECISÕES DO
STJ EM RECURSO REPETITIVO. VEDAÇÃO DO §12 DO ARTIGO 67 DO
ANEXO II DO RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial fundado em paradigmas cujos conteúdos decisórios
contrariam decisão definitiva de mérito proferida pelo STJ sob o amparo do
artigo 543-C do anterior CPC não deve ser conhecido. Aplicação do §12 do
artigo 67 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.004040/2001-14
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.004040/2001-14

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 1301-001.280, proferido em 11/09/2013, cuja ementa e resultado transcrevo
abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
Ementa:
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ARTIGO
62A
DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Esta Corte Administrativa está vinculada às decisões definitivas de mérito proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), bem como àquelas proferidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em Recurso Especial repetitivo. Assim, conforme
entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 566.621, bem como aquele
esposado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.002.932, para os pedidos de
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação
formalizados antes da vigência da Lei Complementar 118, de 2005, ou seja, antes do dia
09/06/2005 o prazo para o sujeito passivo pleitear restituição/compensação, será de 5
(cinco) anos, previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
somado a 5 (cinco) anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo Código.
TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO ACRESCIDO DE JUROS DE MORA, MAS
NÃO CONFESSADO PREVIAMENTE EM DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DE MULTAS MORATÓRIAS.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e dispensa a exigência de multa de
mora quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora, antes do
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização e em
momento anterior à entrega de DCTF ou outra declaração que tenha a função de
confissão de dívida. Decisão do STJ na sistemática do art. 543C do CPC.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao
recurso nos termos do voto do relator.

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.004040/2001-14

No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o entendimento de que a multa
de mora não tem caráter punitivo e que o artigo 138 do CTN afasta apenas a responsabilidade
tributária, mas não a mora, indicando os paradigmas no 202-19.245 e 103.23.560.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 773/778 reconheceu a divergência
alegada.
Cientificado, o interessado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo não
conhecimento do recurso especial em razão de a decisão recorrida ter observado o artigo 62-A do
Anexo II do anterior Regimento Interno do CARF, reproduzindo decisão de mérito proferida sob
a sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.

O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Embora sua interposição tenha ocorrido em 12/12/2014, na vigência do anterior
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, o artigo 5o da Portaria MF no
343/2015 dispõe que os “despachos de exame e reexame de admissibilidade dos recursos
especiais exarados depois da data de publicação desta Portaria observarão, no que couber, o
nela disposto”, ou seja, ainda que o recurso tenha sido apresentado antes da vigência do atual
Regimento Interno, os requisitos dispostos em seus artigos 67 e 68 do Anexo II são aplicáveis,
naquilo que couber.
Por sua vez, o §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF veda a utilização de
paradigmas que contrariem o seguinte:
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.004040/2001-14

§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
No presente caso, a decisão recorrida aplicou a denúncia espontânea, excluindo a
multa de mora, considerada de caráter punitivo, por ter o contribuinte efetuado o pagamento do
tributo a destempo, antes de qualquer procedimento de ofício e antes da entrega de declaração
constitutiva do crédito tributário, no caso a DCTF.
Tal decisão observou o julgamento proferido no RESP 1.149.022/SP, julgado em
09/06/2010 e no RESP 962.379/SP, julgado em 22/10/2008, ambos submetidas à sistemática de
recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C do anterior Código de Processo Civil, conforme
excerto abaixo:
“Quanto ao segundo tema, a cerne da questão cinge-se em definir se o pagamento de
tributo sujeito a lançamento por homologação, feito a destempo, em conjunto com os
juros de mora, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, exclui a responsabilidade pela multa de mora, nos termos do art. 138 do
CTN.
Trata-se de questão que foi longamente discutida no Superior Tribunal de Justiça – STJ,
órgão máximo de interpretação de lei infraconstitucional, e que sobre ela se manifestou
por meio de decisões submetidas ao regime do art. 543 C do Código de Processo Civil,
reservado aos recursos repetitivos: REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010; REsp 962379/SP, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe 28/10/2008; REsp 962379/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2008, DJe 28/10/2008. Do teor das decisões do
STJ nos julgamentos acima mencionados se extrai o seguinte entendimento, que deve
ser reproduzido pelos Conselheiros do CARF, por força do art. 62A do Regimento
Interno:
a) o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN exclui as penalidades
pecuniárias de caráter eminentemente punitivo, nas quais se inclui a multa moratória
decorrente da impontualidade do contribuinte no pagamento.
b) a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.004040/2001-14

contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda
que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ);
Dessa forma, no caso de pagamento a destempo, para caracterização, ou não, da
denúncia espontânea é relevante definir se o contribuinte incluiu a dívida em declaração
que tem o poder de constituir o crédito tributário, e em que data o fez. Se o pagamento a
destempo se der após a declaração do débito, não ocorre a denúncia espontânea. Se, ao
contrário, o recolhimento se der após o prazo de vencimento, com pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, e antes da declaração dos débitos, ocorre a denúncia
espontânea, excluindo-se as multas de mora e de ofício.
No presente caso, conforme resultado da diligência consolidado na planilha de fls. 646,
não foi localizada DCTF para os valores relacionados nos itens 5, 6, 18 e 19.
Quanto aos demais, apenas os relacionados nos itens 4, 8, 16, 20, 21, 24 e 25, foram
arrecadados posteriormente à entrega das DCTF, não configurando, assim, denúncia
espontânea.”
Por outro lado, os paradigmas indicados foram os de no 202-19.245 e 103-23.560,
proferidos, respectivamente, em 07/08/2008 e 15/08/2008, portanto, anteriores às decisões
proferidas pelo STJ.
O primeiro paradigma possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 11/07/2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não se configura com a noticia da infração seguida do
parcelamento, porquanto a lei exige o pagamento integral. Precedente do STJ.
MULTA DE MORA.
A multa de mora é devida no recolhimento de tributo fora do prazo do vencimento legal,
ainda que o débito tenha sido espontaneamente confessado pelo sujeito passivo.
Recurso negado.
Já o segundo paradigma possui a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/1994
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA CABÍVEL - A denúncia
espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo, em nenhum caso, afasta
a aplicação de multa de mora e dos juros de mora, mas tão-somente a multa de oficio.
A tese desenvolvida nos paradigmas certamente é divergente da proferida no
acórdão recorrido, contudo os paradigmas, como se viu, são anacrônicos, isto é, estão em
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.937 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.004040/2001-14

desacordo com o entendimento atual e vinculante sobre a matéria proferido pelo STJ, incidindo,
pois, na vedação constante do inciso II do §12 do artigo 67 do Anexo II do RICARF.
Destarte, em razão da vedação de utilização dos paradigmas indicados, conforme
acima exposto, deixo de conhecer do recurso especial interposto.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital